Tribunal: TJMT
Processo: 1042052-40.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042052-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ARNALDO CEZÁRIO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ARNALDO CEZARIO - CPF: 059.935.639-15 (EMBARGANTE), ARNALDO CEZARIO JUNIOR - CPF: 003.927.601-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - CPF: 021.080.282-00 (ADVOGADO), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão
que

anulou
de ofício a decisão agravada e determinou a instauração da fase de Liquidação de Sentença, a fim de se apurar o valor efetivamente devido. Em consequência, o Recurso ficou prejudicado.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
julgou prejudicado o recurso, ante a anulação de ofício da decisão agravada.

O embargante a
duz que o
julgamento
foi
extra petita, pois a liquidação não teria sido requerida pelo agravante;
a
impossibilidade de reconhecimento de ofício da nulidade, por se tratar de vício relativo sujeito à preclusão;
inviabilidade
material da liquidação ante a ausência de documentos originais em poder do Banco; e
a
violação ao princípio da razoável duração do processo. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para manter a decisão de primeiro grau que homologou seus cálculos no valor de R$ 729.214,82.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante sustenta que o acórdão teria julgado além do pedido, uma vez que o Banco do Brasil, em sua minuta de agravo de instrumento, teria requerido apenas a realização de novos cálculos pela contadoria judicial, dentro da fase de cumprimento de sentença já instaurada, e não a conversão do procedimento em liquidação de sentença.

Contudo, a instauração da fase de liquidação de sentença não decorreu de pedido formulado pelo Banco do Brasil, mas sim de determinação contida no próprio título executivo judicial. Conforme constou no aresto, a sentença proferida em 28/01/2016 julgou parcialmente procedente a ação revisional e expressamente consignou que a devolução do valor "dependerá de liquidação de sentença". Esta determinação foi reiterada nos embargos de declaração acolhidos em 2017, que esclareceram que a devolução seria na forma simples, com atualização monetária pelo INPC a contar da data do pagamento indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo a necessidade de liquidação para apuração do quantum
debeatur
.

O acórdão proferido em sede de apelação confirmou a sentença e, ao dispensar a produção de prova pericial na fase de conhecimento, consignou que "na liquidação o débito seria recalculado de acordo com os termos pontuados na sentença". Esta afirmação deixa claro que a dispensa da perícia
referia-se
exclusivamente à fase de conhecimento, na qual se discutia apenas o direito à revisão, e não à fase de liquidação, na qual se apuraria o valor efetivamente devido.

O título executivo judicial transitou em julgado em 15/08/2018, com a determinação expressa de que o valor devido seria apurado em liquidação de sentença. Esta determinação integra a coisa julgada material e vincula não apenas as partes, mas também o próprio juízo da execução.

O artigo 502 do Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, cuja observância
constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado em qualquer grau de jurisdição.

O silêncio do Banco do Brasil quando intimado a se manifestar sobre a conversão do procedimento é juridicamente irrelevante para este fim. O Tribunal, ao reconhecer de ofício a violação à coisa julgada, não inovou na ordem jurídica nem concedeu providência não requerida. Apenas restaurou o procedimento adequado, em cumprimento ao que foi determinado pela sentença transitada em julgado.

Ademais, o pedido formulado pelo Banco em sua minuta de agravo de instrumento, de remessa dos autos à contadoria judicial para realização de novos cálculos, não é incompatível com a instauração da fase de liquidação. Ao contrário, a liquidação por arbitramento, prevista no artigo 509 do Código de Processo Civil, pode ser realizada justamente mediante apuração por contadoria judicial ou perícia contábil.

Não há, portanto, julgamento extra petita. O acórdão limitou-se a dar cumprimento à coisa julgada, determinando a observância do procedimento estabelecido no título executivo judicial.

O artigo 276 do Código de Processo Civil, invocado pelo embargante, estabelece que quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. O dispositivo consagra o princípio segundo o qual ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza. Todavia, sua aplicação pressupõe que a parte tenha efetivamente dado causa à nulidade, ou seja, que tenha praticado ato contrário à forma prescrita em lei.

No caso concreto, o Banco do Brasil não deu causa à necessidade de liquidação, pelo contrário, cabia ao próprio embargante o dever de observar a
coisa julgada, ao invés de apresentar diretamente o Cumprimento de Sentença.

Também não há falar em preclusão
pro

judicato
, pois
não houve qualquer deliberação judicial anterior sobre a necessidade de liquidação prévia.

O embargante alega que o Banco declarou possuir apenas "informações digitalizadas", não conservando os documentos originais. Argumenta que o perito trabalhará com os mesmos dados já controvertidos, que a presunção do artigo 400, I, do CPC deveria ser aplicada para reputar corretos seus cálculos, e que a liquidação seria inútil, violando a razoável duração do processo (12 anos de tramitação).

Contudo, a suposta ausência de documentos originais é
questão que
será considerada na apuração do valor devido, mas não impede a liquidação.

A liquidação não é mero procedimento aritmético. É fase processual com contraditório e ampla defesa, na qual as partes podem produzir provas, apresentar quesitos, indicar assistentes técnicos e impugnar o laudo. É nesta fase que serão resolvidas as questões probatórias pendentes, inclusive a ausência de documentos originais e se são imprescindíveis ou não para a apuração do montante devido.

Ademais, a
significativa divergência entre os valores evidencia a necessidade de exame técnico. O exequente apresentou R$ 729.214,82. O Banco sustentou R$ 221.360,95. A diferença supera R$ 500 mil (divergência superior a 200%). Esta discrepância, por si só, demonstra a complexidade da apuração.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026